Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RECONHECE O DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO 259 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pronunciamento jurisdicional pelo qual se reconhece ou não o direito de exigir contas tem natureza jurídica distinta, dependendo de seu conteúdo. Se julgar procedente a ação, sua natureza é de decisão interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo. Por outro lado, se julgada improcedente a primeira fase da ação ou extinto o processo sem resolução do mérito, terá natureza jurídica de sentença, recorrível por apelação. No caso dos autos, a decisão reconheceu o dever do agravante de prestar contas; portanto, impugnável por Agravo de Instrumento.

2. “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária’ (Súmula n. 259 do C. STJ). 3. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais.” (Acórdão 1164131, 07223106020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso conhecido e não provido.